Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – DESISTÊNCIA DA VIAGEM – DOENÇA FAMILIAR GRAVE – DEMORA EXCESSIVA NA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou as rés solidariamente à restituição do preço pago por passagens aéreas compradas pelos autores, descontados 5% sobre o valor total da operação, a título de retenção (art. 740 do Código Civil). O inconformismo recursal se restringe ao indeferimento da indenização por danos morais.
2. No juízo de instrução reconheceu-se que os fatos vivenciados pelos autores não passaram de meros aborrecimentos, não justificando o tipo de indenização pretendida.
3. A análise dos autos revela que os requerentes compraram por intermédio da primeira ré, passagens aéreas da segunda requerida com partida dia 01/10/2017. Também restou incontroverso nos autos (porque afirmado pelos autores e não contestado pela ré) que em 25/09/2017 os autores solicitaram o cancelamento da viagem por motivo de doença grave do genitor de um deles (ID Num. 16820736 - Pág. 1), tendo recebido em 02/10/2017 resposta da Decolar.com noticiando que o valor a ser reembolsado aos consumidores seria de R$ 4.936,76 e que a companhia aérea conta com um prazo de 30 a 120 dias para aprovar o reembolso e após esse período, dependendo do ciclo de faturação do cartão do cliente, a entidade bancária envolvida pode demorar cerca de até dois fechamentos de fatura para creditar a quantia equivalente no seu cartão de crédito (ID Num. 16820737 - Pág. 2).
4. Contudo, narraram os autores que em 22 de março de 2018, quase 6 meses após da data de cancelamento, a Decolar.com enviou nova mensagem via e-mail informando que o reembolso seria no valor de R$ 3.418,42. Passados mais de um ano após o pedido de cancelamento, as rés ainda não tinham devolvido o valor do preço, sequer parcialmente, o que, dentre outras razões, motivou o ajuizamento da ação em 19/02/2019.
5. Nesse cenário, sobressai que não se está diante de mero descumprimento contratual que, de per si, não autorizaria a indenização por danos morais. Trata-se de verdadeiro descaso com o consumidor que solicitou o cancelamento da viagem e após passados 17 meses desta data ainda não recebeu o reembolso da quantia a que tem direito. Ainda que as partes discordassem da quantia a ser reembolsada, as requeridas não apresentaram comprovação de que tenham devolvido a quantia que entendessem cabível, mas ao contrário, os consumidores permaneceram por mais de um ano após a desistência do negócio sem reaver nem parte do preço pago.
6. Resta configurado, portanto, o descaso das empresas para com o consumidor a justificar neste caso a fixação de reparação por danos morais. Quanto ao valor, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, hei por bem fixar-lhe em R$ 5.000,00.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.